Tribunal: TJES
Processo: 0000816-09.2013.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-09.2013.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

APELADO: ROGERIO SUZANO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da densidade das razões recursais, não se apresentam elementos suficientes para dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante das especificidades do terreno, definiu a importância fixada levando em consideração, inclusive, o valor venal de imóveis com as mesmas características. 2. O laudo pericial trouxe diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores e apontou as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da sentença (ID 4198549 - fls. 288/289), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros que, nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo apelante em face
ROGÉRIO SUZANO VIEIRA e OUTRO, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando desapropriado o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da importância de R$ 237.106,00, descontando o valor depositado provisoriamente (fl. 36), também com a devida atualização.

Em suas razões recursais (ID 4198549 - fls. 306/321) sustenta o recorrente que, diferentemente do que consta na sentença, não se manifestou favoravelmente ao parecer técnico apresentado.

Alega que o valor da indenização constante na sentença
“é quase cinco vezes superior ao valor da primeira avaliação judicial”
e que
“a segunda perícia não se presta a atuar como mero fator de atualização/correção”
.

Contrarrazões (ID 4198549 - fls. 323/338) pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, este não vislumbro a necessidade de intervenção nos presentes autos.

Pois bem.

Cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41, do imóvel matriculado sob o nº 3503, Livro 2-K no Cartório de Registros de Imóveis de Pinheiro, ajuizada pelo Município de Pinheiros em face de Rogério Suzano Vieira e Dilciany de Oliveira Suzano Vieira, conforme previsão do Decreto Municipal nº 1.246/2013 (fl. 26), para construção de conjunto habitacional.

Em linha de princípio, observa-se que o autor ofertou incialmente o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por uma área de 10.300m2 (fl.03).

Pleiteada a imissão provisória na posse do imóvel, restou deferida, em 25 de junho de 2013, tal medida mediante o
depósito da quantia de R$ 30.000,00
(fl. 46), oportunidade em que, em sede de contestação, restou circunscrita a discussão posta, em suma, no tocante ao correto importe indenizatório devido.

Nesse contexto, determinada a realização da primeira prova pericial (fls. 88/99), realizada em 19 de julho de 2015, chegou-se a conclusão que o valor devida seria o montante de R$ 53.200,00 (fl. 90), senão vejamos:

(...) Considerando, que o valor da negociação mais recente, de imóvel rural mais próximo do imóvel avaliado, em março de 2014, ocorreu pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por, alqueire. Trata-se do imóvel rural, situado há 0,4 km da saída da cidade no sentido da rodovia Pinheiros x Boa Esperança, vendido pelo Sr. Alderito Alves Dutra.

Atribuo o valor por alqueire, na qual a área se encontra, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais por alqueire), por consequência, atribuo o valor da área em avaliação de R$ 53.200,00(cinquenta e três mil e duzentos reais). (...)

Apresentada impugnação (fls. 109/111), argumentando que o valor devido do imóvel seria o montante de R$ 669.500,00,
“considerando o antigo percentual de 35 (trinta e cinco por cento) previsto para áreas públicas, que mesmo com a mudança da especificação de lote urbano no plano diretor municipal, o que pode ser inferior, teria uma área de 6.695, que corresponde a 22,31 (vinte e dois, e trinta e um décimos) de lotes de 300m2, ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tem se o valor de R$ 669.500,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais).”

Após, a instrução processual, em maio de 2019, fora proferido despacho pelo juízo nos seguintes termos (fl. 246):

(...) Em que pese os autos, aparentemente, estarem aptos a julgamento, verifico que o valor pelo qual o bem foi avaliado é desproporcional, considerando seu tamanho e localização, fazendo-se necessária, portanto, nova avaliação, desta vez por profissional da área de corretagem de imóveis. (...)

Assim, em 30 de agosto de 2019, fora juntado novo laudo pericial (fls. 257/269) em que apurou-se o valor médio estimado em 237.106,00 (duzentos e trinta e sete mil e cento e seis reais), consignando que:

(...) A área deste imóvel está inserida na região Norte do Espirito Santo, no lugar "Córrego do Jundiá" que pertence ao Município de Pinheiros/ES, que divisa com os Municípios de: São Mateus, Boa Esperança, Montanha, Pedro Canário e Conceição da Barra, possuindo ótima acessibilidade a Sede do Município, este imóvel apresenta regularidade no seu relevo, o que determina que a propriedade apresente boa liquidez no mercado imobiliário rural e residencial.

Constatamos através de informações das empresas que atuam e comercializam imóveis rurais nesta região, que as negociações de compra e venda sempre se realizam principalmente entre os vizinhos próximos às propriedades a serem vendidas.

(...)

Todo o processo avaliatório foi realizado de acordo com a natureza dos bens. Avaliou-se somente a área rural e não as áreas de edificação e instalação.

É do entender do Perito Avaliador que o valor para a área avaliada, considerando-se suas benfeitorias, edificações, no estado em que se encontram e na data da vistoria o:

VALOR MÉDIO ESTIMADO = R$ 237.106,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E SEIS REAIS) (...)

Justamente, nesse contexto, portanto, que a sentença, em observância do laudo pericial, julgou corretamente a presente ação para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento da importância de R$ 237.106,00, descontando o valor depositado provisoriamente.

Ressaltou, para tanto, que
“o perito judicial foi preciso, técnico e cristalino quanto aos critérios utilizados na avaliação, não havendo motivo para desconsiderar o parecer apresentado”
(fl. 289).

Esclareço que, no caso em comento, o laudo pericial juntado por meio dos documentos de fls. 257/274, apurou que o valor médio de mercado da área desapropriada, apontando o perito a metodologia utilizada no laudo, seguindo as Normas Técnicas para Avaliação de Imóveis Urbanos, estipulados pela NBR - 14.653-3 da ABNT, que fixa diretrizes para avaliação de imóveis rurais, levando em conta as características do imóvel, tal como vegetação, declive, localização, dentre outros fatores.

Utilizou-se o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, para apuração do valor do metro quadrado da área a ser desapropriada, levando em consideração tendências e flutuações do mercado imobiliário e a utilização de imóveis referência.

O laudo pericial trouxe diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores e apontou as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada, encontrando o valor médio de R$ 237.106,00.

Dessa forma, a despeito da densidade das razões recursais, não vejo como dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante das especificidades do terreno, definiu a importância fixada acima levando em consideração, inclusive, o valor venal de outras imóveis da mesma espécie nos últimos cinco anos.

Não é demais destacar, ainda, que “
o
valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia
, sobretudo porque a Constituição da República estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa
” - (
TJES
, ACi 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 9.11.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 –
O laudo pericial se mostrou condizente com a situação do bem e foi elaborado com observância das normas técnicas e com a desejável ponderação das peculiaridades do objeto da perícia, resultando em um trabalho hígido, sob o ponto de vista do conhecimento específico, bem fundamentado e minucioso, sob a ótica das especificidades da desapropriação em questão
. 2 – Considerando que o Laudo pericial foi elaborado em 07/03/2022 e que a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, dispõe que os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, de acordo com o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021), a sentença também deve ser confirmada quanto ao tema. 3 – Sentença confirmada. (
TJES
, ACi 0009359-58.2013.8.08.0021, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 1.9.2023 - destaquei).

[...]
Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo expert nomeado pelo juízo
. Precedentes do STJ. [...] (
TJES
, ACi 0000528-55.2018.8.08.0050, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA,
Segunda Câmara Cível, DJ 18.5.2023).

Assim, malgrado sustente a parte que deve ser mantido o valor da primeira avaliação, fato é que não visualizo densidade suficiente para o acolhimento da arguição apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2024 às 16:24:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49722319022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)